Tribunal: TJDFT
Processo: 0751340-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751340-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: JOSE PENHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. contra a decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo no agravo de instrumento. O embargante afirma que a decisão embargada é contraditória porque reconhece a exclusão do contrato no 0007705031 antes do vencimento da primeira parcela e, simultaneamente, menciona a existência de descontos relativos a esse mesmo contrato, o que geraria vício lógico interno. O embargado apresentou contrarrazões nas quais defendeu o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. A decisão embargada registrou que o Juízo de origem reconheceu a exclusão do contrato no 0007705031 em 4.11.2019, antes do vencimento previsto para 8.12.2019. Em seguida, consignou que a Contadoria Judicial identificou descontos no extrato do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entre novembro de 2019 e agosto de 2020 e que esses valores compuseram os cálculos homologados. Inexiste contradição interna no sentido técnico previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas a necessidade de esclarecer que a decisão não afirmou categoricamente a existência de descontos decorrentes de contrato extinto. A decisão embargada considerou que os elementos probatórios apresentados até o momento não permitiam afastar, de imediato, os cálculos homologados, por estarem baseados em documentos oficiais (extrato do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS). A referência aos descontos não significou um juízo definitivo acerca da vinculação entre cada parcela e cada contrato específico, mas expressou o entendimento de que, com base no material disponível até aquele momento, não se demonstrava de plano o alegado erro material que justificasse suspensão da eficácia da decisão agravada. A decisão embargada não apreciou o mérito definitivo da correlação entre cada desconto e cada contrato, justamente porque essa análise aprofundada compete ao julgamento final do agravo. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator